Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010789-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO COELHO GERMINARI - CPF: 031.922.051-64 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BRUNO COELHO GERMINARI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no. 1000205-83.2024.8.11.0100 em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES/MT, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado; determinando sua intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção, nos termos do art. 290, do CPC. Deferiu, desde logo, com espeque no art. 98, § 6o, do CPC c/c art. 233, §3°, inciso I, da CNGC-Judicial, o parcelamento das custas processuais em 06 prestações mensais, mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento/atraso de quaisquer das parcelas.

Sustenta o Agravante que juntou aos autos documentos comprovando sua hipossuficiência, tais como: sua carteira de trabalho, comprovação de que possui uma renda baixa e, além disso, diversas despesas que são essenciais e serão altamente afetadas caso seja obrigado a recolher as custas judiciais.

Aduz que: ‘demonstra extrato bancário do autor, o mesmo não tem uma renda alta e utiliza toda a renda para seu sustento, sem muitas regalias ou gastos luxuosos, ficando a mercê de sua sobrevivência. Logo, a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita.’.

Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial a pretensão recursal para evitar danos maiores ao agravante; seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; a condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; a condenação do agravo em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa.

A liminar parcialmente deferida. (id. 211420678)

Petição da parte agravante. (id. 214753152)

Contrarrazões. (ID. 215035670)

Inércia da parte agravante ao cumprimento da decisão de (id. 211420678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO COELHO GERMINARI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no. 1000205-83.2024.8.11.0100 em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES/MT, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado; determinando sua intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção, nos termos do art. 290, do CPC. Deferiu, desde logo, com espeque no art. 98, § 6o, do CPC c/c art. 233, §3°, inciso I, da CNGC-Judicial, o parcelamento das custas processuais em 06 prestações mensais, mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento/atraso de quaisquer das parcelas.

Primeiramente
INDEFIRO
o pedido do agravante de (id. 214753152) diante do lapso temporal e sua inércia em apresentar aos autos os documentos cabíveis para comprovação de sua hipossuficiência.

Pois bem.
O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)No presente caso, intimado para comprovar a insuficiência de recursos, o embargante juntou novamente declaração de hipossuficiência e extrato bancário.

Por certo que não logrou êxito em demonstrar o alegado, porque, apesar de alegar ser autônomo, não apresentou qualquer documento comprobatório dos rendimentos mensalmente auferidos pela sua atividade profissional.

De mais a mais, os extratos bancários apresentados demonstram o recebimento de valores significativos, a saber, R$ 5.188,54 em dezembro de 2023, R$ 7.871,87 em janeiro de 2024.

A assistência judiciária gratuita é um benefício que visa garantir acesso ao Poder Judiciário às pessoas que realmente não possuem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, de modo que o deferimento do pedido, “in casu”, resultaria no fomento do desvirtuamento do instituto jurídico.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte embargante. (id. 211044682)

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id. 211420678) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024